Tribunal: TCU
Processo: 009.004/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Revisão de ofício em ato de aposentadoria enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a revisão de ofício do registro tácito do ato de aposentadoria de Eva Maria de Souza Sardinha, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno/TCU e 7o, inciso III, e 11, §§ 2o e 3o, da Resolução-TCU 353/2023 (alterada pela Resolução-TCU 377/2025), bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito do ato de aposentadoria de Eva Maria de Souza Sardinha, a fim de lhe negar registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, comunique a interessada sobre a presente decisão e: 9.3.1.1. convoque-a para optar entre a percepção da parcela "opção" ou a derivada de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da inativa; 9.3.1.2. alerte-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. nos 15 (quinze) dias subsequentes ao prazo indicado no subitem anterior: 9.3.2.1. comprove, ao TCU, a comunicação à interessada e as medidas adotadas para cumprir os comandos dos subitens 9.3.1.1 e 9.3.1.2; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação deste Tribunal.